Tribunal: TJPA
Processo: 0813042-19.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0813042-19.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: LUCIA MARIA DOS SANTOS LIMA

IMPETRADO: SEDUC - PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICA. PEDIDO DE REMOÇÃO EM RAZÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDO EMBASADO NA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ENSEJADORA DO DESLOCAMENTO FUNCIONAL POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS PARTICULARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESPECÍFICA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, denegar a segurança, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

21ª sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, sob a presidência da Excelentíssima Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, no período de 05 a 13/12/2023.

Belém/PA, d
ata e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por servidora pública estadual objetivando sua remoção, da cidade de Santarém para Belém, em razão de problemas de saúde de sua filha.

De acordo com a peça inicial, em razão dos problemas de saúde experimentados por sua filha (cisto pilonidal – CID 10L05), cujo tratamento, segundo laudo médico deverá ocorrer na Capital paraense, a impetrante requereu (Protocolo nº 2022/1373900) junto a Unidade Regional de Educação sua remoção, porém a resposta que obteve foi para aguardar o término do ano letivo de 2022.

Com a aproximação do final do ano letivo (2022) ingressou com novo pedido (Protocolo nº 2022/1623481), solicitando sua transferência de Santarém para Belém, com a manutenção de sua carga horária, obtendo novamente como resposta a indicação de que aguardasse o término do ano letivo.

A impetrante informou que sua dependente, após o início do tratamento em Belém, vem obtendo consideráveis progressos em sua saúde, enquanto aguarda nova consulta com o Cirurgião-Geral, Dr. André Takashi Oti, pelo Sistema Único de Saúde, motivo pelo qual sustentou a necessidade de contínuo acompanhamento.

Igualmente assinalou, segundo atestado pela médica, Dra. Kátia Aviz, CRM nº 13.359, que a paciente, em tratamento proctológico, necessita do acompanhamento da sua genitora, que deverá se afastar de suas atividades laborais por um período de 15 dias.

Aduziu que em razão da demora na conclusão do processo administrativo (Protocolo nº 2022/1623481) um novo pedido fora gerado (Processo nº 2023/539993).

Assinalou que após vinda para Belém, durante o recesso escolar, esteve na Unidade de Educação e conversando com o Secretário Adjunto foi orientada a ir procurar carga horária para sua disciplina nas escolas do bairro onde estava residindo. Foi então recebida pelo Diretor da USE 06, Professor Jean, que emitiu declaração indicando disponibilidade de carga horária para disciplina de Língua Portuguesa, tendo retornado à SEDUC para juntar o referido documento ao processo nº 2022/1623481 (remoção).

Também alegou ter obtido declaração das seguintes unidades escolares: Escola Santos Dumont (90 horas); Escola Alexandre Zacarias de Assunção (25 horas), somada a necessidade de uma Professora de Língua Portuguesa para Sala de Leitura; Escola Barão de Igarapé-Miri com disponibilidade na Sala de Leitura; e Escola Frei Daniel (150 horas).

Nada obstante, sustentou que por equívoco da Administração permanece afastada de suas atribuições e penalizada sem a respectiva remuneração.

Defendeu possuir direito líquido e certo à remoção consoante o permissivo contido no art. 36, III, alínea “b” da Lei Federal nº 8.112/90.

Requereu, enquanto medida liminar, que fosse determinado à autoridade coatora que realize sua remoção para Capital. Finalizou requerendo a confirmação da medida liminar concedendo a segurança assegurando a remoção da impetrante para Belém/PA.

Em exame inicial indeferi o pedido liminar por não vislumbrar comprovação da existência de cargo vago na localidade para qual se pretende a remoção.

O Estado do Pará apresentou defesa processual alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação, considerando não haver comprovação de ter a autoridade dita coatora indeferido os pedidos de remoção formalizados pela impetrante.

No mérito, aduziu que eventualmente acolhendo a pretensão o Poder Judiciário interferirá sobre o mérito do ato administrativo, imiscuindo-se sobre critérios de conveniência e oportunidade para remoção de servidores.

Defendeu que a pretensão da impetrante está amparada na legislação federal (Lei nº 8.112/90) e, portanto, inaplicável aos servidores públicos estaduais estão regidos pelo regime jurídico próprio – Lei nº 5.810/94-RJU. Finalizou pugnando pela denegação da segurança.

Não houve apresentação de informações pelo Secretário Estadual de Educação.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO:

O ente público sustentou que não houve comprovação do indeferido dos pedidos de remoção pelo Secretário de Educação.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, será cabível o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo contra lesão efetiva
ou justo receio de sofrê-la
por ato de autoridade.

Da narrativa realizada se depreende que a impetrante vem buscando na via administrativa ver apreciado o seu pedido de remoção em razão da condição de saúde de sua filha. Confira-se:

“O processo administrativo tramita sob o nº. 2022/1623481
e pela demora em sua conclusão acabou gerando um outro processo de n° 2023/539993 no PAE, no qual a Assistente Social Sra. Dorielma em entrevista com a Impetrante percebeu desgaste emocional em suas diversas idas e vindas à Unidade de Educação sem nenhum êxito, conforme
doc. em anexo (doc.14).”
(petição inicial ID 15629711 – Pág. 6).

Anote-se, por oportuno, este último pedido administrativo
permanece sem decisão final
, cujo último ato proferido consistiu na mera vinculação (juntada) do processo “filho” (2023/539993) ao processo principal nº 2022/1623481 (ID 15630786 – Pág. 1).

Presente essa moldura fática se mostra desarrazoado e desproporcional impor à impetrante obrigação de juntar – para fins de aferição de eventual ilegitimidade passiva – um ato decisório final que até então não foi proferido, admitir o contrário significará verdadeira comprovação de fato negativo.

Em outro giro, segundo previsão contida no art. 25 do Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará (Lei nº 5.351/1986) os pedidos de remoção, de uma unidade para outra, formalizados pelos servidores do Magistério Estadual
serão processados por ato do Secretário de Estado de Educação
.

Dessa forma, levando-se em consideração a omissão decisória quanto ao pleito da impetrante, assim como a supracitada previsão legal
declaro/reconheço a legitimidade passiva do Exmo. Senhor Secretário de Estado de Educação, razão pela qual rejeito a presente preliminar
.

2.

MÉRITO:

A impetrante, Professora Classe II, vínculo efetivo junto a SEDUC/PA, impetrou este remédio constitucional pretendendo ver reconhecido direito líquido e certo quanto a remoção, de Santarém para Belém, em razão da condição de saúde da sua filha, submetida ao tratamento de cisto pilonidal – CID 10L05.

O Estatuto do Magistério Público do Estado do Pará (Lei nº 5.351/1986), Capítulo III – Da Remoção e da Cedência, Seção I – Da Remoção, assim prevê:

“Art. 25 - Remoção é o deslocamento do servidor do Magistério de uma para outra Unidade e processar-se-á por ato do Secretário de Estado de Educação, mediante concurso de títulos, permuta, união de cônjuge, a pedido e de ofício.

Parágrafo Único - Só em casos especiais a remoção será feita fora do período de férias.

Art. 26 - A remoção do servidor do Magistério do Interior do Estado para a Capital somente será permitida se portador de habilitação exigida para o grau de ensino correspondente
de acordo com a conveniência da administração
.”

O mencionado Estatuto condicionou a remoção ao juízo de conveniência da Administração.

Com o advento do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94), alterado pela Lei nº 5.942/96, as hipóteses de movimentação funcional receberam o seguinte tratamento:

Art. 43.
Transferência
é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e provimento, de outro órgão, mas no mesmo Poder.

Art. 44. Caberá a transferência:

I - a pedido do servidor;

II - por permuta, a requerimento de ambos os servidores interessados.

Art. 45. A transferência será processada atendendo a conveniência do servidor
desde que no órgão pretendido exista cargo vago, de igual denominação
.

(...)

Art. 49. A
remoção
é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo Único. A remoção, a pedido ou ex-officio, do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, Autarquia, Fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.

No que concerne a hipótese de transferência, pelo critério da conveniência do servidor ou da servidora, há necessidade de ser demostrada a existência de cargo vago na localidade de destino. Sobre isto a impetrante apresentou declarações indicando apenas a disponibilidade de carga horária e não a existência de cargo efetivo vago no local de destino.

Em relação à remoção o RJU estadual não previu a possibilidade de realizar tal espécie de movimentação funcional em razão da condição de saúde do dependente do servidor ou da servidora.

Diante dessa lacuna normativa a impetrante fundamentou o seu pedido de remoção no art. 36, III, alínea “b” da Lei Federal nº 8.112/90,
verbis
:

“Art. 36. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - de ofício, no interesse da Administração;

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - a pedido, a critério da Administração;

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

III - a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:
(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da Administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro
ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional
,
CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL
;

(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97).”
Destaquei.

No caso presente a impetrante buscou comprovar a situação ensejadora do deslocamento mediante declarações médicas singulares e/ou unipessoais, entretanto, a legislação federal expressamente condicionou a remoção à comprovação da situação ensejadora do deslocamento por
junta médica oficial
, sobre o que não houve a devida comprovação.

Esclareça-se, oportunamente, não se trata de negar a necessidade de acompanhamento quanto à dependente da servidora/impetrante, mas a ausência de comprovação do motivo ensejador do deslocamento funcional pretendido, mediante junta médica oficial, conforme previsto na citada legislação, inviabiliza acolher o pleito levando-se em consideração apenas os laudos particulares, notadamente pela impossibilidade de dilação probatória no rito processual específico do mandado de segurança .

ANTE O EXPOSTO,
denego a segurança
extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários advocatícios conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/12/2023